Tribunal: TJDFT
Processo: 0713795-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória, c/c, obrigação de fazer, c/c, revisional de contrato, com pedido de antecipação de tutela. contrato de plano de saúde coletivo. reajuste anual. abusividade. aferição. relação negocial. seguro de saúde. súmula 608 stj. art. 35-G da Lei n. 9.656/98. CDC. INCIDÊNCIA. plano individual. critérios da ans. plano coletivo. livre negociação. parâmetros atuariais. demonstração. necessidade. reajuste. diferenciação. arts. 3o e 5o, ambos da Resolução ANS n. 195/2009. art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98. ônus probatório. seguradora ou operadora. art. 373, ii, do CPC. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. art. 39, XIII, do CDC. PARÂMETROS. REAJUSTE ETÁRIO. REsp n. 1.568.244/RJ (Tema 952). ANALOGIA. APLICAÇÃO. art. 4o da LINDB, c/c, art. 140, caput, do CPC. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC.
1. Quando a relação negocial tiver por objeto seguro de assistência à saúde coletivo, além da incidência do entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ (n. 608), de acordo com o art. 35-G da Lei n. 9.656/98, verifica-se que as normas do CDC incidem à relação jurídica em comento, subsidiariamente, ao regramento inserto nesta Lei, em razão das partes processuais qualificarem-se como consumidor e fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos deste Código.
2. Conceitualmente, a diferença entre plano privado de assistência à saúde individual ou familiar e coletivo empresarial é que o primeiro é “aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar”, enquanto o segundo “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos dos arts. 3o e 5o, ambos da Resolução ANS n. 195/2009. 2.1. Por conseguinte, enquanto o equilíbrio econômico financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora, o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, desde que a seguradora demonstre incontestavelmente, através de cálculos atuariais, que espelhem o aumento do custo, com o respeito a critérios objetivos e passíveis de aferição.
3. O ônus probatório de demonstração da proximidade à precisão matemática dos índices de reajuste anual de plano de saúde coletivo é da seguradora ou operadora, quanto a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivos da pretensão do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Considerando a razoabilidade da aplicação da analogia, com a abusividade referente a reajuste aplicado em atenção somente ao critério etário, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 1.568.244/RJ - Tema 952), nos termos do art. 4o da LINDB, c/c, art. 140, caput, do CPC, inexistindo a comprovação da aplicação de critérios atuariais, espelhados na respectiva previsão contratual, ante a limitação argumentativa, de forma genérica, da seguradora que aumentou as parcelas em razão do advento do aumento dos custos e do risco, o aumento apurado além daqueles previstos aos planos individuais tornam-se abusivos, nos termos do art. 39, XIII, do CDC.
5. No tocante às normas legais e constitucionais citadas para fins de prequestionamento, nada a prover, pois é cediço que o juiz deve amparar suas decisões com base nos fundamentos de fato e de direito que reputar suficientes para resolver a lide, não estando obrigado a discorrer sobre cada dispositivo legal mencionado pelas partes, em razão do aperfeiçoamento do prequestionamento implício, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido autoral. Parcialmente procedente. Sucumbência mínima do Autor. Reconhecimento. Honorários Advocatícios. Fixação. 1 (hum) salário mínimo. Art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.